Tribunal: TJSP
Processo: 2249266-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que considerou válida a indicação de bem à penhora pela agravada – Imóvel sobre o qual recaem penhoras anteriores – Pluralidade de penhoras não constituía, de si, óbice para o acolhimento da indicação da coisa a nova penhora – Ausência de comprovação de inexistência de parte disponível do bem para garantia do crédito – Não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que considerou válida a indicação de bem à penhora pela agravada – Imóvel sobre o qual recaem penhoras anteriores – Pluralidade de penhoras não constituía, de si, óbice para o acolhimento da indicação da coisa a nova penhora – Ausência de comprovação de inexistência de parte disponível do bem para garantia do crédito – Não demonstração da hipótese do artigo 836, caput, do CPC – Acolhimento de indicação à penhora implica mínima garantia aos credores – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034322
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2249266-40.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
MICHEL BERSCH DE MATTOS e JANICE DE OLIVEIRA LOPES, é agravada
GAFISA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), LUIS MARIO GALBETTI E MARY GRÜN.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MIGUEL BRANDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249266-40.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 2020/34907
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2249266-40.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
AGRAVANTES: Michel Bersch de Mattos e Janice de Oliveira
Lopes
AGRAVADA: Gafisa S/A.
JUIZ: Cesar Augusto Vieira Macedo
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Cumprimento de
sentença Decisão que considerou válida a indicação de
bem à penhora pela agravada Imóvel sobre o qual recaem
penhoras anteriores
Pluralidade de penhoras não
constituía, de si, óbice para o acolhimento da indicação da
coisa a nova penhora
Ausência de comprovação de
inexistência de parte disponível do bem para garantia do
crédito
Não demonstração da hipótese do artigo 836,
caput, do CPC
Acolhimento de indicação à penhora
implica mínima garantia aos credores Decisão mantida
RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
efeito ativo, interposto contra a decisão de fls. 333 dos autos principais,
a qual considerou válida a indicação de bem à penhora pela agravada.
Sustentam os agravantes, em síntese, que sobre o
imóvel indicado pela agravada à penhora recaem penhoras anteriores.
Asseveram que, em razão dessas penhoras, seu crédito não será
satisfeito. Requerem, então, se determine à agravada que indique outro
bem livre de qualquer ônus.
Foi indeferido o pedido de efeito ativo (fls. 344/345).
A agravada apresentou resposta (fls. 348/352).
Este recurso chegou ao Tribunal em 19.10.2020,
sendo a mim distribuído, por prevenção, em 20.10.2020 (fls. 343), com
conclusão final, em 06.11.2020 (fls. 347). Estudo e voto finalizados em
23.11.2020.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249266-40.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Conheço do recurso.
Versa a discussão a respeito da indicação à penhora,
por parte da agravada, de bem imóvel sobre o qual recaem penhoras
anteriores.
Cumpre assentar, desde logo, que a existência de
pluralidade de penhoras não constituía, de si, óbice para o acolhimento
da indicação da coisa pela devedora a nova penhora.
A par disso, não comprovaram os agravantes que não
haja parte disponível do bem para garantir-lhes o crédito, de modo que
não está demonstrada a hipótese do artigo 836, caput, do Código de
Processo Civil.
Ademais, ainda que o imóvel já esteja gravado, o
acolhimento de sua indicação à penhora implica mínima garantia aos
agravantes.
Por fim, como consignou o magistrado a quo, “é de
domínio público que a executada possui diversos processos em curso, o
que impossibilitaria a apresentação de qualquer bem sem nenhum
ônus” (fls. 333 dos autos principais).
Inalterável, enfim, a decisão impugnada.
Por todo o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao agravo de instrumento.
MIGUEL BRANDI
Relator